Tribunal: STF
Processo: STP 1084
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória deferida por juízo de primeiro grau, que determinou a ente municipal o fornecimento de fármaco não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).
4.	Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne a decisão que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: SS 4.188 AgR, (2010), Rel. Min. Cezar Peluso;  STP 1.058 e SL 1.737 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e SS 3.722 (2008), Rel. Min. Gilmar Mendes.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Mogi Mirim para impugnar decisão proferida por juízo de primeiro grau, que determinou ao ente público o fornecimento do medicamento Sebelipase Alfa 20mg para o tratamento de paciente com deficiência de Lipase Ácida Lisossomal (LAL-D), doença genética rara.

    2. Na origem, Eliete Oliveira Felix Mossignatto ajuizou ação em face do ente municipal, em que requereu o fornecimento do medicamento em questão. O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para determinar ao Município que forneça à autora o medicamento, na quantidade indicada pelo médico, até o dia 15 de cada mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

    3. Contra essa decisão, o Município, de início, interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça Estado de São Paulo. Contudo, o recurso não foi conhecido, por decisão monocrática em que se determinou (i) de ofício, a inclusão da União Federal no polo passivo da ação, com a consequente remessa imediata dos autos originários à Justiça Federal; e (ii) a manutenção dos efeitos da tutela concedida na origem até a análise posterior do órgão competente. Em razão disso, o ente público requereu a suspensão da liminar ao Presidente da Corte Estadual, que  não conheceu da medida de contracautela, sob o fundamento de que “não tem competência para sustar os efeitos da ordem jurisdicional proveniente de órgão de segunda instância, ou nesse âmbito apreciada”. 

    4. Em seguida, o Município ajuizou, perante esta Corte, a presente medida de contracautela, em que também impugna a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Defende que a manutenção dos efeitos dessa ordem judicial causa grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que se determinou o fornecimento de medicamento de altíssimo custo, não padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS). Salienta que a obrigação lhe foi imposta sem a observância das regras de competências administrativas no SUS e dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral.

    5. Para demonstrar o risco de grave lesão à econômica pública, enfatiza que “a repercussão orçamentária da ordem judicial — que alcança o valor de R$ 1.632.594,24 — é INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ENTE LOCAL”, tendo em conta que o orçamento municipal (exercício de 2025) para a compra de medicamentos e insumos por ordem judicial é de R$ R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). Sustenta, assim, que a medida impugnada “compromete o equilíbrio fiscal, desorganiza o planejamento orçamentário anual e força a Administração a remanejar recursos de outras áreas sensíveis da saúde, afetando o atendimento coletivo em nome de uma providência isolada e sem amparo técnico no SUS”. Ressalta, ademais, que o fornecimento do medicamento, de altíssima complexidade, demandará “aquisição internacional e tramitação burocrática incompatível com a rotina de fornecimento local”. Salienta, por fim, a possibilidade de colapso da rede municipal de saúde em razão do potencial efeito multiplicador da decisão.

    6. É o relatório. Decido.

    7. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se pretende sustar (art. 102, III, da Constituição). Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.

    8. Na decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto na origem, não se deferiu tutela provisória. Apenas se assegurou a manutenção dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau até que a questão fosse analisada pelo órgão jurisdicional competente. Por isso, caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos dessa decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a decisão do juízo de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento, seguiria em vigor.
 
    9. Além disso, mesmo que o pedido de suspensão tivesse sido dirigido contra a decisão que não conheceu do pedido de contracautela anterior, o Supremo Tribunal Federal não poderia conhecê-lo. Isso porque a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu da medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

    10. Nesse sentido: SS 4.188 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 16.09.2010; STP 1.058, sob minha relatoria, j. em 26.12.2024; SL 1.737, sob minha relatoria, j. em 28.05.2024; SS 5.201, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 18.09.2017; e SS 3.722, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.12.2008.

    11. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente